Tribunal: CARF
Processo: 15504.727528/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727528/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
VALERIA DE MELO RODRIGUES E OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa no valor de R$ 10.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 5
a 11), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.289,00, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 10.460,00, por ausência de
comprovantes de despesas tidas com Augusto Paixão Hardtke, R$ 10.000,00, e por
comprovação de valor inferior ao declarado como pago a Renato Ribeiro da Costa, R$
460,00) e de despesas com instrução (R$ 1.500,00, declarado como pago a Meta
Organizações e Empreendimentos Ltda., CNPJ 08.902.506/0001-06, estabelecimento de
comércio varejista de livros, por falta de previsão legal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727528/2012-78
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727528/2012-78

Cientificada do lançamento em 27/7/2012 (fl. 17), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 7/8/2012.
Pede que os recibos de despesas médicas não apresentados anteriormente sejam aceitos.
Quanto às despesas com instrução, afirma que a pessoa jurídica Meta Organizações e
Empreendimentos Ltda. tem como atividade secundária “outras atividades de ensino
não especificadas anteriormente” e que os gastos tidos se referem a análises estatísticas
complexas para terminar a tese de doutorado, pois não obteve licença remunerada e nem
auxílio de instituições de pesquisa.
Em 24/9/2013, em decorrência de resolução deste Colegiado, o processo foi baixado em
diligência para que a interessada apresentasse documentos hábeis e idôneos aptos a
comprovarem a efetividade dos serviços profissionais prestados por Luiz Augusto
paixão Hardtke, bem como dos correspondentes pagamentos (fls. 33, 34 e 36 a 38).
Em resposta, a interessada apresentou cópias de radiografias dentárias (fl. 42), de
relatório firmado pelo profissional especificando o tratamento que teria sido efetuado e
a forma que teria recebido os honorários (fl. 43), bem como cópias de extratos bancários
relativos ao ano-calendário 2009 (fls. 44 a 74).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são admitidas as despesas médicas e com instrução pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/12/2013, o(a) contribuinte, em 14/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com o profissional Luiz Paixão.
No curso da ação fiscal, a contribuinte não apresentou documento comprobatório dessa despesa.
Diante do recibo apresentado na fase impugnatória, o colegiado de primeira instância converteu
o julgamento em diligência, para que a contribuinte apresentasse provas quanto ao efetivo
pagamento e/ou à prestação dos serviços (fls.31/32). Em seu recurso, a recorrente defende que os
documentos juntados ao seu recurso, adicionados aos que já constam dos autos, seriam hábeis a
fazer prova da despesa incorrida com Luiz Paixão.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727528/2012-78

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727528/2012-78

direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, como a contribuinte não apresentou qualquer documento no curso da
ação fiscal, entendo que a autoridade julgadora pode exigir elementos adicionais aos recibos, já
que estes não foram submetidos ao crivo da fiscalização. Lembro ainda que, na análise das
provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Na fase impugnatória, a contribuinte apresentara o recibo de fl. 13, onde o
profissional dava quitação do montante de R$10.000,00 em 25/6/2009. Em atendimento à
diligência solicitada pelo colegiado de primeira instância, a contribuinte apresentou relatório
emitido pelo profissional, onde este informa ter recebido o pagamento em doze parcelas (fl.43).
Na apreciação dos documentos juntados, a decisão recorrida registra:
A interessada somente apresentou os recibos de fl. 13 ao impugnar o lançamento.
Examinando-os, verifica-se que os requisitos legais acima mencionados não foram
observados, pois em nenhum deles há a identificação do paciente atendido, sendo que a
contribuinte é mencionada apenas como a responsável pelo pagamento. Além disso, no
recibo emitido por Renato Ribeiro da Costa não há indicação do endereço do
profissional e nem foi aposto o carimbo indicando sua habilitação perante o Conselho
Regional de sua profissão.
Não obstante, considerando que a interessada argumentara que havia se submetido a
cirurgia buço-maxilo-facial com Luiz Augusto Paixão Hardtke (fl. 2) e apresentara um
recibo no valor de R$ 10.000,00, buscando formar a convicção acerca do direito
alegado, este Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que a
contribuinte comprovasse tanto a efetividade dos serviços que lhe teriam sido prestados
quanto do correspondente pagamento (fls. 33 e 34).
Examinando os elementos de provas apresentados em resposta, verifica-se que as
radiografias não indicam as datas em que foram tiradas e nem que profissional as teria
pedido. Há apenas a menção do nome da contribuinte e, provavelmente, sua data de
nascimento (07.12.195?, sendo que o último dígito está com a legibilidade
comprometida).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727528/2012-78

No relatório de fl. 43, Luiz Augusto Paixão Hardtke informa que o tratamento teria
ocorrido em 2009 (sem especificar data de início e término) e o custo correspondente
(R$ 10.000,00) teria sido objeto de quitação em doze parcelas em dinheiro (sem
especificar valores das parcelas e datas de quitação). Já o recibo de fl. 13, está datado de
25/6/2009, e dá quitação da quantia de R$ 10.000,00.
A interessada, apesar da solicitação deste Colegiado, não se preocupou em elucidar os
fatos. Juntou apenas as mencionadas radiografias (fl. 42), relatório (fl. 43) e cópias de
extratos bancários (fls. 44 a 74), sem se manifestar.
Neste contexto, considerando que a interessada habitualmente usava cheques para a
quitação de despesas – em todos os meses são vários os cheques compensados, havendo
inclusive os de valor inferior a R$ 100,00 (só a título de exemplo: R$ 94,37, fl. 68;
R$ 41,25, fl. 73) – é pouco crível que não tenha sido emitido nenhum cheque para quitar
a despesa alegada e que todos os pagamentos tivessem ocorrido em espécie.
As lacunas existentes nos documentos e esclarecimento solicitados não militam a favor
da interessada. Ao contrário. Demonstram que a dedução pleiteada carece de suporte
comprobatório, situação em que se justifica a manutenção da glosa lançada, por não
terem sido observados os requisitos legais acima mencionados.
Agora em seu recurso, a recorrente apresenta nova declaração do profissional,
informando a quitação em cinco parcelas de R$2.000,00, conforme recibos emitidos (fls. 90/98).
Junta também exame datado de 2012.
Ora, são declarações contraditórias entre si, fato não justificado pela contribuinte,
e, além disso, desacompanhadas de provas dos pagamentos nelas veiculados. Do exame dos
extratos juntados, não se identificam saques ou cheques em datas e valores compatíveis com os
recibos apresentados. Por seu turno, exame datado de 2012 por si só não se mostra hábil a fazer
prova dos serviços que teriam sido prestados em 2009.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Original